Tribunal: TJPA
Processo: 0815222-32.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815222-32.2024.8.14.0401

APELANTE: HELIO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0815222-32.2024.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: HELIO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, CP) E EXTORSÃO (ART. 158, CP). SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA MANTIDA. AGRAVANTES DO ART. 61, II, “E” E “F” DO CP. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por
Hélio Henrique Cardoso Ribeiro
contra sentença da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou pelos crimes de
ameaça
(art. 147, caput, CP) e
extorsão
(art. 158, CP), fixando-lhe a pena de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
,
02 (dois) meses de detenção
,
35 (trinta e cinco) dias-multa
e
indenização mínima equivalente a um salário-mínimo
à vítima
M.D.S.V.

2.

A defesa recorreu pleiteando: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) aplicação do princípio da consunção; (iii) redimensionamento da pena-base; (iv) afastamento das agravantes do art. 61, II, “e” e “f”, do CP; e (v) redução do valor indenizatório fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão:
(i) definir se as provas são suficientes para sustentar a condenação; (ii) verificar a possibilidade de aplicação do
princípio da consunção
entre os crimes de ameaça e extorsão; (iii) examinar a
dosimetria da pena
; (iv) avaliar a
ocorrência de bis in idem
na aplicação das agravantes do art. 61, II, “e” e “f” do CP; (v) analisar a
redução do valor indenizatório
por danos morais fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova produzida nos autos — depoimentos da vítima e de testemunhas, boletim de ocorrência, laudos e demais documentos — comprova a
materialidade e a autoria
dos crimes, sendo
idôneas e coerentes
as declarações da vítima, as quais se mostram firmes e harmônicas com os demais elementos de convicção.

4.

Nos crimes de
violência doméstica e familiar contra a mulher
, a jurisprudência do
STJ
reconhece a
especial relevância da palavra da vítima
, em razão do contexto de clandestinidade em que tais delitos são praticados (AREsp n. 2.739.527/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024).

5.

Inaplicável o
princípio da consunção
, pois os crimes de ameaça e extorsão protegem
bens jurídicos distintos
— liberdade psíquica e patrimônio — e foram praticados em
momentos diversos
, sem relação de meio e fim (TJ-PR, APL n. 1.137.077-1, Rel. Des. Rogério Kanayama, j. 20/02/2014).

6.

A
dosimetria da pena
foi devidamente fundamentada pelo juízo de origem, observando os critérios dos arts. 59 e 68 do CP, especialmente quanto à negativação das circunstâncias do crime e aplicação das agravantes previstas no art. 61, II, “e” e “f”. A pena mostra-se
proporcional e adequada
à gravidade dos fatos e à reprovabilidade da conduta.

7.

Não há
bis in idem
na aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, uma vez que os crimes de ameaça e extorsão não contêm, em seu tipo penal, circunstância específica de violência doméstica, sendo legítima a
majoração da pena
diante da relação íntima de afeto e do contexto de violência de gênero (APn n. 943/DF, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 10/06/2024).

8.

O
valor mínimo de indenização por danos morais
, fixado em um salário-mínimo, deve ser mantido, pois o
dano moral é presumido (in re ipsa)
nos casos de violência doméstica, bastando o pedido expresso do Ministério Público (AgRg no AREsp n. 2.595.604/SC, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 02/09/2025). O valor é módico e compatível com a gravidade da ofensa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar condenação em crimes de violência doméstica.

2.

O princípio da consunção não se aplica quando os crimes tutelam bens jurídicos diversos e ocorrem em contextos autônomos.

3.

A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal é compatível com os delitos de ameaça e extorsão praticados em contexto de violência doméstica, não configurando bis in idem.

4.

O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido, sendo legítima a fixação de indenização mínima, independentemente de prova específica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 59, 60, 61, II, “e” e “f”, 68, 147 e 158; CPP, arts. 385 e 386; Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AREsp n. 2.739.527/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024, DJEN 03/01/2025. TJ-PR, APL n. 1.137.077-1, rel. Des. Rogério Kanayama, 3ª Câmara Criminal, j. 20/02/2014. STJ, AgRg no HC n. 993.418/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/05/2025. STJ, APn n. 943/DF, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 10/06/2024. STJ, AgRg no AREsp n. 2.595.604/SC, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 02/09/2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
restando mantidos todos os termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0815222-32.2024.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: HELIO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
HÉLIO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, o qual o condenou pela prática do crime tipificado no art. 147,
caput
, e do art. 158, ambos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, 02 (dois) meses de detenção, em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa e indenização mínima equivalente a 1 salário mínimo à vítima M.D.S.V.

Consta na denúncia (ID nº 27559791) que a vítima manteve um relacionamento extraconjugal de um ano com o denunciado, após conhecê-lo por meio de um aplicativo de relacionamentos. Contudo, após tentar terminar a relação, ele não teria aceitado, desencadeando uma série de dissabores contra a vítima.

Nessa conjuntura, no dia 18/04/2024, a ofendida teria sido surpreendida com a entrada do acusado pela janela da sua casa requerendo dinheiro, e, assustada e com medo de alguém flagrar a presença dele no local, a vítima teria entregado ao mesmo a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), caracterizando a prática de extorsão. Nesse mesmo dia, o Recorrente tomou o celular das mãos da Recorrida, saindo do local com o dinheiro e o aparelho e, em seguida, evadiu-se em uma motocicleta. A ofendida relatou que frequentemente o apelado "solicitava" dinheiro e, quando ela se recusava a atender, ele proferia ameaças de morte tanto a si quanto a seus filhos, caso ela o denunciasse.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 27559930), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 27559936) pugnando pela absolvição por insuficiência de provas e ainda, aplicação do princípio da consunção, redimensionamento da pena-base, afastamento das agravantes e a redução do valor indenizatório.

Constam contrarrazões ao recurso (ID nº 27559952) se manifestando pelo seu improvimento.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento

(ID nº 27785186).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da absolvição por insuficiência de provas:

Analisando o feito verifico que a tese de absolvição não merece prosperar uma vez que, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos, tanto pelas provas orais quanto documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o Boletim de Ocorrência (ID nº 27559784); formulário de fatores de risco (ID nº 27559784); requerimento de medidas protetivas e os depoimentos pessoais das ofendidas e testemunhas colhidos pela autoridade policial.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pela vítima e pela testemunha Kaline Cavalcante Ortins, elementos estes que, cotejados entre si, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Apelante praticou o crime descrito na denúncia.

No processo em questão, a vítima afirmou com convicção, ao ser ouvida, que sofreu ameaças por parte do Recorrente, de acordo com seu depoimento em juízo:

“(...) A vítima confirmou que conheceu Hélio por meio de um aplicativo de relacionamento e que
ele passou a perturbá-la constantemente, não aceitando o término do relacionamento.
Confirmou ser casada e ter mantido um relacionamento extraconjugal com o acusado.
Que Hélio era agressivo
e que chegou a ir até sua residência em duas ocasiões, aproveitando-se da ausência do marido para abordá-la, sem, contudo, adentrar o imóvel até o fato ocorrido em 18 de abril, quando entrou pela janela. Na ocasião, ao vê-lo dentro de sua casa, ele lhe exigiu dinheiro e, por medo, entregou-lhe cinquenta reais. Explicou que, sempre que possuía algum valor, sentia-se obrigada a entregá-lo ao acusado, sob a ameaça de que ele revelaria o relacionamento extraconjugal.
Relatou também que Hélio divulgou em redes sociais a informação falsa de que ela teria transmitido HIV para ele
. Entretanto, afirmou ter realizado teste de HIV, cujo resultado foi negativo. Após receber os cinquenta reais e subtrair o celular da vítima, Hélio fugiu em uma motocicleta.
Confirmou que o acusado ameaçou a vítima, afirmando que, caso ela o denunciasse, mataria ela e seus filhos. Com muito medo, a vítima procurou a polícia e contou toda a verdade ao seu marido.
(...)” (grifo nosso)

Dessa forma, verifica-se que a conduta relatada pela vítima se enquadra perfeitamente no crime previsto no artigo 147 do Código Penal. As palavras ofensivas, os xingamentos e as humilhações proferidas pelo apelante causaram à ofendida um intenso sofrimento emocional, comprometendo e afetando seu bem-estar e desenvolvimento, comprovado por atestado médico e receitas anexadas aos autos.

Importante ainda registrar que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria
na clandestinidade
, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. COMPANHEIRA. PREVALECENDO-SE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 41, 155, 156, 160, DO CPP. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA. INDEVIDA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DA PROVA. TESES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 282/STF E 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DO ART. 619 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA METÉRIA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 386 DO CPP E 25 DO CP. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE LEGITIMA DEFESA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA Nº 7 DO STJ. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 83/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

(...)

10. A
jurisprudência do STJ confere especial relevância à palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, dado o contexto de clandestinidade em que são frequentemente praticados, a indicar a incidência da Súmula nº 83/STJ.

IV. Dispositivo 11. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

(AREsp n. 2.739.527/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.) (grifo nosso)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos,
desde que desprovida de indícios de má-fé ou motivações espúrias.

No presente caso, não se verificou qualquer sinal de exagero ou de intento injusto por parte da ofendida em prejudicar o recorrente, tampouco restou evidenciada a existência de interesse pessoal, material ou moral que pudesse justificar uma falsa imputação. Ao contrário, o relato da vítima se mostrou coerente e foi corroborado pelo conjunto probatório produzido ao longo da instrução processual, revelando-se, portanto, elemento apto à condenação.

Ademais, é sabido que apesar do delito de ameaça, corresponder a infração penal que não deixa, necessariamente, vestígios concretos, não há motivos
no presente caso
, para desacreditar na declaração da vítima.

Assim, rejeito, portanto, a tese de absolvição suscitada pela defesa.

2.

Da aplicabilidade do princípio da consunção:

Pretende o apelante, em um segundo tópico do apelo, que se aplique ao caso o princípio da consunção, afirmando que a ameaça deve ser absorvida pelo delito de extorsão.

Não advém razão ao apelo.

Para que o crime de ameaça seja absorvido, necessário que ocorra no mesmo contexto fático e, de acordo com o que consta dos autos, o recorrente ameaçou a vítima com intuito de violar sua liberdade psíquica, ao passo que o delito da extorsão visava atingir seu patrimônio, ou seja, referem-se a bens jurídicos distintos, de modo que a punição deve ser cumulativa.

Acerca da impossibilidade de aplicação do princípio da consunção em casos como o dos autos, observa-se a jurisprudência pacificada conforme abaixo:

APELAÇÃO. PENAL.
EXTORSÃO E AMEAÇA (ART. 158, CAPUT, E ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÕES MANTIDAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. CONFISSÃO DO RÉU. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS. DOLO EVIDENCIADO.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. RELAÇÃO DE MEIO E FIM NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA
.DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

(...)

b)
Não há consunção entre os delitos de extorsão e ameaça porque, no caso, não se verifica a relação de meio e fim entre eles,
vez que se deram contra vítimas diferentes --Apelação Criminal nº 1.137.077-1--2

(...)

(TJ-PR - APL: 11370771 PR 1137077-1 (Acórdão), Relator.: Desembargador Rogério Kanayama, Data de Julgamento: 20/02/2014, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1292 07/03/2014) (grifo nosso)

Portanto, em se tratando de crimes autônomos, praticados em momentos distintos, não há como ser dado provimento ao apelo.

3.

Do redimensionamento da pena-base:

- Quanto ao delito de ameaça:

Pela análise da sentença, verifico que o Magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP, tendo valorado acertadamente como negativo o vetor “circunstâncias do crime”, e agravado com vistas no art. 61, II, “e” e “f”, fixando a pena base em 02 (dois) meses de detenção, conforme texto a seguir:

“[...] Da dosimetria da pena em relação ao crime de ameaça (artigo 147,
caput
, do Código Penal):

A
CULPABILIDADE
, entendida como o juízo de censurabilidade que recai sobre a conduta do agente, é normal à espécie. Os
ANTECEDENTES
do réu não apontam condenação criminal com trânsito em julgado. Quanto a sua
CONDUTA SOCIAL
- não há elementos para mensurar;
PERSONALIDADE
- Não há elementos para uma avaliação. Quanto aos
MOTIVOS DO CRIME
tem-se que ele se deu por desejo de causar temor à vítima, normal à espécie. As
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
-
O crime ocorreu no ambiente doméstico da vítima, com a presença de crianças, explorando sua vulnerabilidade emocional
. As
CONSEQUÊNCIAS
do crime não foram graves. O
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
não contribuiu para o crime.

Assim, considerando as circunstâncias judiciais acima fixo a pena base em
01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção.
Na segunda fase de aplicação da pena, não existem circunstâncias atenuantes. Entretanto,
milita em desfavor do acusado a circunstância agravante do art. 61, II, “e” e “f”, ou seja, ter praticado o ilícito contra pessoa com relação intima de afeto e com violência contra a mulher, pelo que fixo a pena em 02 (dois) meses de detenção
, tornando-a definitiva à míngua de qualquer causa de aumento ou diminuição de pena.[...]” (grifo nosso)

Nessa esteira, a majoração da pena-base foi embasada no fato de que o crime ocorreu em ambiente doméstico, onde se encontravam os filhos da vítima, crianças vulneráveis, de maneira concreta e muito bem dosada pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 18 (dezoito) dias acima do mínimo legal, portanto, de modo adequado e proporcional à reprovação do crime, não cabendo ser feito nenhum reparo.

- Quanto ao delito de extorsão:

Pela análise da sentença, verifico que o Magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP, tendo valorado como negativo os vetores motivos e circunstâncias do crime, fixando a pena base em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, conforme texto a seguir:

“[...]
Da dosimetria da pena em relação ao crime de extorsão (artigo 158, do Código Penal):

A CULPABILIDADE, entendida como o juízo de censurabilidade que recai sobre a conduta do agente, é normal à espécie. Os ANTECEDENTES do réu não apontam condenação criminal com trânsito em julgado. Quanto a sua CONDUTA SOCIAL - não há elementos para mensurar; PERSONALIDADE- Não há elementos para uma avaliação. Quanto aos
MOTIVOS DO CRIME tem-se que ele se deu motivos torpes, buscando vantagem econômica e vingança após o término do relacionamento, ameaçando expor a vítima e causar-lhe danos familiares e sociais
, normal à espécie. As
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME O crime ocorreu no ambiente doméstico da vítima, com a presença de crianças, explorando sua vulnerabilidade emocional
. As CONSEQUÊNCIAS do crime não foram graves. O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não contribuiu para o crime. Assim, considerando as circunstâncias judiciais acima fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. Na segunda fase de aplicação da pena, não existem circunstâncias atenuantes.
Entretanto, milita em desfavor do acusado a circunstância agravante do art. 61, II, “e” e “f”, ou seja, ter praticado o ilícito contra pessoa com relação intima de afeto e com violência contra a mulher, pelo que fixo a pena em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, tornando-a definitiva
à mingua de qualquer causa de aumento ou diminuição de pena. Com base no art. 60 do Código Penal, e tendo em vista a situação financeira do réu, fixo o dia-multa em 1/30 (Um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época do crime. [...]” (grifo nosso)

Nessa esteira, a majoração da pena-base foi embasada nas circunstâncias judiciais, concreta e muito bem dosadas pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 09 (meses) ano acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime, não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO PISO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. BASILAR ACIMA DO PISO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. Quanto ao regime prisional, também não constato nenhuma ilegalidade a ser sanada, pois, apesar de o montante da sanção - 2 anos de reclusão -, admitir, em tese, a fixação do regime inicial aberto, a
existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias e consequências do delito), as quais ensejaram a exasperação da basilar, autorizam a fixação do regime prisional intermediário; o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou, ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda da agravante no regime inicial semiaberto.

Precedentes.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 993.418/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.) (grifo nosso)

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

Percebe-se assim que a fundamentação do Juízo foi realizada dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, não se configurando nenhuma inidoneidade.

4.

Do Pedido de exclusão da circunstância agravante do art. 61, inciso II, alíneas “e” e “f” do CP aplicada. Suposta ocorrência de
bis in idem.

Adianto que não merece prosperar tal alegação.

Segundo dispõe o art. 385 do CPP,

na sentença condenatória, o juiz poderá reconhecer,
de ofício
, a incidência de agravantes, desde que tal circunstância, evidentemente, esteja contemplada na narrativa contida na denúncia, tal como no caso dos autos, portanto, não há violação à correlação no caso em apreço.

No caso em comento, constata-se que a agravante foi aplicada de forma correta pelo magistrado, tendo em vista que o Recorrente praticou os delitos contra a vítima em ambiente doméstico e que mantinha uma relação íntima de afeto, ainda que extraconjugal.

Nesse sentido, é cediço que em casos cometidos no contexto de violência doméstica não há o que se falar em
bis in idem
da aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, uma vez que a agravante incide sobre a exasperação da reprovabilidade da conduta com autonomia fática, conforme jurisprudência recente:

AÇÃO PENAL. DESEMBARGADOR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER.
ART. 147 DO CÓDIGO PENAL.
LEI MARIA DA PENHA. NORTE INTERPRETATIVO. PRESUMIDA A VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DA MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. BUSCA DA IGUALDADE MATERIAL DE GÊNEROS. ADOÇÃO DO PROTOCOLO DE JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. FATOS ANTERIORES ÀS LEIS N. 14.132/2021 E 14.188/2021. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 5º, INCISO XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE EM RELAÇÃO A UM DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. APLICABILIDADE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL
. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRECEDENTES DO STJ. REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E MORAL. SÚMULA N. 588 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EM RELAÇÃO AOS DEMAIS FATOS: AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA DAS DATAS PRECISAS DA CONSUMAÇÃO. CONSIDERAÇÃO DA DATA MAIS BENÉFICA AO RÉU PARA FINS DE CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PRECEDENTES DO STJ.

(...)

10.
Incide a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, pois o delito foi praticado no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, não configurando bis in idem,
"pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher" (AgRg no AREsp 1.079.004/SE, Rel. Ministro Joel Ilan Pacionirk, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017).

Precedentes: AgRg no HC n. 796.925/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 23/8/2023, AgRg no HC n. 720.797/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022; AgRg no HC n. 706.011/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022, AgRg no HC n. 596.298/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020, HC n. 466.834/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/11/2018, DJe de 23/11/2018).

(...)

(APn n. 943/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 10/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Ainda segundo o STJ, as circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, f, do CP não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 147 e 158 do mesmo diploma legal, de modo que não há óbice em se imputar uma maior reprovação sobre o fato.

Em outras palavras, nos crimes de ameaças e extorsão não há previsão normativa específica de majoração da sanção à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, o que leva à conclusão de que a incidência da agravante genérica em comento é imprescindível, restando afastada hipótese de dupla incriminação (
bis in idem
).

5.

Da redução do valor indenizatório:

No que diz respeito ao valor mínimo fixado a título de reparação civil por danos morais, é sabido que o Superior Tribunal de
Justiça, por meio de sua Terceira Seção, pacificou o entendimento segundo o qual a prática de
violência doméstica
e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

Ademais, é cediço que a única exigência para possibilitar o arbitramento de valor mínimo a título de danos sofridos pela vítima na sentença condenatória é o requerimento
expresso,
sem necessidade de especificação da quantia, além do mais, o valor mínimo eventualmente pedido pelo Ministério Público não vincula o magistrado, que é a autoridade competente para a fixação.

No presente caso, em havendo pedido formulado pelo Ministério Público na inicial acusatória e posterior ratificação da acusação, colimando com a prolação de decreto condenatório entendo que deve ser mantida a condenação pecuniária, conforme entendimento a seguir:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFASTAMENTO DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADOS EM FAVOR DA VÍTIMA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

5. A
fixação de valor mínimo para reparação de danos morais é possível nos casos de violência contra a mulher no âmbito doméstico, desde que haja pedido expresso, sendo o dano moral presumido, dispensando-se prova específica.

6. A
alegação de hipossuficiência econômica não constitui fundamento suficiente para a redução do montante indenizatório, especialmente quando fixado em patamar módico (R$2.000,00 - dois mil reais) e compatível com a gravidade dos delitos praticados.

(...)

(AgRg no AREsp n. 2.595.604/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 9/9/2025.) (grifo nosso)

Em sentença o Juízo de origem ao fundamentar o cabimento do valor indenizatório, consignou:

[...]
Da Reparação dos danos causados pela infração:

No que diz respeito ao montante a ser pago pelo réu à ofendida a título de reparação dos danos causados pela infração,
uma vez que se trata de dano
in re ipsa
, arbitro o valor correspondente
a 01 (um) salário-mínimo, a título de danos morais
. [...] (grifo nosso)

No presente caso, o magistrado considerou que a vítima sofreu prejuízos decorrentes da conduta criminosa praticada pelo Apelante. Ao consignar que os
danos

morais
decorrem do sofrimento e das consequências emocionais experimentadas pela vítima, o juiz de 1º grau atendeu aos critérios legais e jurisprudenciais para fixação da reparação, respeitando a proporcionalidade e adequação às circunstâncias do caso concreto, sem qualquer excesso ou abuso.

Importante ressaltar que a indenização, além de servir à reparação do dano, possui caráter pedagógico, sendo uma resposta do Estado às ofensas praticadas no âmbito doméstico e familiar, que impactam gravemente a dignidade e a integridade psicológica da mulher.

Dessa forma, não se verifica qualquer fundamento apto a acolher o pleito defensivo de redução do valor indenizatório fixado. O valor foi fixado com base em jurisprudência pacífica, respaldado pelos elementos constantes nos autos e em estrita observância aos princípios legais aplicáveis à espécie. Assim, permanece válida e bem fundamentada a decisão do juízo singular, devendo ser mantido o arbitramento do valor indenizatório a título de
danos

morais
em favor da vítima.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/03/2026